Tribunal: TJMT
Processo: 1045577-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045577-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO NARCISO DOS SANTOS - CPF: 383.635.001-78 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO NARCISO DOS SANTOS em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais. O juízo de primeiro grau determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, restituição simples dos valores pagos a maior e afastamento da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve indução a erro na contratação do cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum, com violação ao dever de informação; e

(ii) definir se a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central e restituição dos valores pagos a maior, é medida adequada.

III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado apresenta peculiaridades que podem gerar confusão ao consumidor, especialmente pela forma de amortização, que apenas desconta o valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida e onerando excessivamente o contratante.

4. A falha no dever de informação configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, III, e 46), quando o consumidor não tem ciência clara da natureza da contratação.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado comum é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, devendo-se aplicar a taxa média de juros do Banco Central, conforme jurisprudência consolidada.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, nos termos da Súmula 159 do STF.

7. A mera falha na prestação do serviço, sem demonstração de constrangimento excessivo ou negativação indevida, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem a devida clareza quanto às suas características e diferenças em relação ao empréstimo consignado, configura falha no dever de informação e prática abusiva.

2. A conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central, é medida adequada para corrigir a onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

4. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrado efetivo prejuízo extrapatrimonial ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 46, 47 e 51, § 2º; CC, arts. 138, 139, I, e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; STJ, EREsp 1.280.825/RJ; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 27/11/2024; TJ/MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
FRANCISCO NARCISO DOS SANTOS
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a)
converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum;
b)
fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
c)
determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação (
vide
ID. 270372902).

Em suas razões de ID. 270372904, o Apelante suscita,
preliminarmente
, as prejudiciais de mérito de
prescrição
, ao argumento de que o contrato foi celebrado em 31/05/2016, tendo transcorrido mais de 06 (seis) anos até o ajuizamento da ação, e de
decadência
, sob o fundamento de que o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil.

No
mérito
, sustenta, em síntese, que:
a)
o Autor/Apelado contratou efetivamente um cartão de crédito consignado, tendo assinado o respectivo contrato;
b)
a operação foi detalhadamente explicada, não havendo que se falar em indução a erro;
c)
o Autor/Apelado utilizou regularmente o cartão, realizando diversos saques, o que demonstra plena ciência da modalidade contratada;
d)
o primeiro saque foi no valor de R$ 3.606,60, seguido de outros 05 (cinco) saques complementares;
e)
as taxas de juros aplicadas são legais e compatíveis com a natureza da operação;
f)
inexistiu qualquer violação ao dever de informação;
g)
é impossível a revisão/conversão do contrato, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
;
h)
não há que se falar em restituição de valores, por não haver cobrança indevida.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
julgando-se improcedentes os pedidos iniciais
e,
subsidiariamente
, para que seja
revista a condenação quanto à taxa de juros indicada
, por não se coadunar com a modalidade de cartão de crédito.

O recurso tempestivo (ID. 270372907) e preparado (ID. 270526857).

Contrarrazões apresentadas no ID. 270372908, nas quais a Parte Apelada refuta as preliminares suscitadas e defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA PRESCRIÇÃO:

O Apelante suscita, primeiramente, a
prejudicial de mérito de prescrição
, sob o argumento de que o contrato foi celebrado em 31/05/2016, tendo transcorrido mais de 06 (seis) anos até o ajuizamento da ação, que se deu em 16/09/2020.
Alternativamente
, pugna pela declaração de prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 16/09/2017, aplicando-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil.

Sem delongas,
a prejudicial não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável às pretensões reparatórias é o quinquenal, conforme preconiza o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Com efeito, no caso em exame,
estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo
,
caracterizada pela continuidade dos descontos mensais em folha de pagamento do Autor/Apelado
, de modo que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional não se dá com a celebração do contrato, mas sim com o conhecimento efetivo da lesão.

No caso dos autos, conforme se depreende dos fatos narrados na petição inicial,
o Autor/Apelado apenas teve ciência da natureza real da operação após o decurso do prazo que acreditava ser o término do contrato (julho/2018)
, quando os descontos persistiram e em valores cada vez maiores.

A propósito do tema, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição Rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. ‘(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.’ (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)”.
(TJ/MT. RAC 1017056-25.2020.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/10/2020, DJe: 16/10/2020; g. n.).

Ainda que se discuta a possibilidade de aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme sustentado pelo Apelado em contrarrazões, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.280.825/RJ), no sentido de que a reparação por danos decorrentes de responsabilidade contratual submete-se ao prazo geral de dez anos, fato é que, mesmo aplicando-se o prazo quinquenal previsto no CDC, a pretensão não estaria fulminada pela prescrição.

Isso porque, considerando que os descontos persistiram para além do prazo que o Autor/Apelado acreditava ser o término do contrato (julho/2018), e que a ação foi ajuizada em 16/09/2020, tem-se que transcorreram apenas pouco mais de 02 (dois) anos desde o momento em que o Autor teve ciência efetiva da perpetuação dos descontos, o que afasta a ocorrência da prescrição.

Ademais, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, com violações continuadas, caracterizada pelos descontos mensais ininterruptos, o prazo prescricional se renova mês a mês, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, seja qual for o prazo considerado –
decenal ou quinquenal
–,
razão pela qual rejeito a prejudicial suscitada
.

II) DA DECLARADA DECADÊNCIA:

O Apelante argui, ainda, a
prejudicial de decadência
, sob o fundamento de que o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a celebração do contrato (31/05/2016) até o ajuizamento da ação (16/09/2020).

A prejudicial, contudo, não merece acolhimento
.

Isso porque, o art. 178 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para se pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), contado, no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

No entanto, conforme já assentado na análise da prejudicial de prescrição,
no caso em exame estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada pela continuidade dos descontos mensais em folha de pagamento do Autor/Apelado
.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que não se configura a decadência em relações de trato sucessivo, nas quais há renovação automática do contrato ao longo do tempo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. ( ...)” ( AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.”
(TJ/MT. RAC 10425193220218110041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/04/2022, DJe: 06/04/2022; g. n.).

Ademais, cumpre ressaltar que o Autor/Apelado fundamenta sua pretensão não apenas nos dispositivos do Código Civil relativos aos vícios de consentimento, mas também nas normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no art. 51, que estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais abusivas.

Nesse contexto, é importante destacar que,
tratando-se de cláusulas inquinadas de nulidade absoluta
,
não há que se falar em decadência
, porquanto, nos termos do art. 169 do Código Civil, “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”
.

Essa é a tese sustentada pelo Apelado em contrarrazões e que encontra respaldo na jurisprudência pátria, no sentido de que as nulidades de pleno direito previstas no art. 51 do CDC não se sujeitam a prazo decadencial, podendo ser alegadas a qualquer tempo.

Por tais razões,
rejeito a prejudicial de decadência
suscitada pelo Apelante e
passo ao exame dos argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões prejudiciais, adentro no mérito do recurso.

Ressai dos autos que
FRANCISCO NARCISO DOS SANTOS
manejou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais contra
BANCO BMG S.A.
, ao argumento de que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, quando, na realidade, contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade na qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício/contracheque, fazendo com que o saldo devedor se perpetue indefinidamente.

O Requerido/Apelante, por sua vez, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que o Autor/Apelado tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo, inclusive, realizado diversos saques com o cartão.

A seu turno, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no que pertine:

“(...)
2.2. DO MÉRITO

2.2.1. DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

(...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

(...)

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

(...)

2.2.2. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

(...)

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

2.2.3. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

(...)

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

2.2.4. DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

(...)

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 –
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.6 –
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada entre as partes e à possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo
imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente
, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, conforme se depreende dos autos, o Apelado contratou, em 31/05/2016, o que o Banco Apelante denomina "
BMG Card
" ou "
Cartão de Crédito Consignado
", mediante assinatura de "
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento
".

Na mesma data, realizou um saque no valor de R$ 3.606,60, por meio da assinatura da "
Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG
", tendo posteriormente realizado mais 05 (cinco) saques complementares, conforme documentação apresentada pelo Banco Apelante.

O Apelado afirma que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com prazo de término previsto para julho/2018, conforme informações que constavam em seu contracheque. No entanto, após essa data, os descontos continuaram ocorrendo, tendo, inclusive, aumentado de valor, o que o levou a questionar administrativamente o banco, sem obter resposta.

O Banco Apelante, por sua vez, sustenta que o Apelado tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional, tendo assinado o respectivo contrato e utilizado regularmente o cartão para realizar saques.

A questão central, portanto, reside em verificar se houve efetivamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor quanto à natureza e características do produto contratado ou se, ao contrário, houve indução a erro substancial, com violação ao dever de informação adequada, clara e precisa.

Compulsando detidamente os autos,
verifico que assiste razão ao Autor/Apelado quando afirma ter sido induzido a erro substancial quanto à natureza e características do produto contratado
.

Em verdade, embora o Banco Apelante tenha apresentado contrato assinado pelo Autor/Apelado, demonstrando formalmente a contratação de cartão de crédito consignado, é preciso analisar a questão sob a ótica da teoria da vontade real, considerando não apenas a declaração expressa no instrumento contratual, mas também a efetiva intenção do contratante e o contexto em que a contratação ocorreu.

Nessa ordem de ideias, observo que o Autor/Apelado, servidor público, buscava obter um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, modalidade que lhe permitiria organizar seu orçamento familiar com previsibilidade.

No entanto, o que lhe foi ofertado foi um cartão de crédito consignado, modalidade substancialmente distinta do empréstimo consignado tradicional, principalmente quanto à forma de amortização da dívida.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional o valor das parcelas é fixo e o prazo para quitação é determinado, no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício/contracheque, fazendo com que a dívida aumente progressivamente pela incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente, perpetuando-se indefinidamente.

A indução a erro fica evidenciada pelo fato de que o consumidor jamais utilizou o cartão para suas finalidades precípuas (compras em estabelecimentos)
,
tendo apenas realizado saques
, o que demonstra que sua intenção era obter um valor para uso imediato, e não contratar um meio de pagamento continuado.

A propósito, assim já se manifestou este e. Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

De mais a mais, conforme bem ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, “
a parte autora recebeu valores em sua em sua conta, mas nenhuma compra a crédito foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal
”.

É importante destacar, ainda, que a indução a erro substancial não se configura pela simples falta de leitura do contrato pelo consumidor, mas sim pela
deficiência no dever de informação clara, adequada e precisa por parte do fornecedor
, principalmente quanto às consequências práticas e econômicas da contratação.

No caso em apreço, o Banco Apelante não comprovou ter prestado informações claras, adequadas e precisas ao consumidor acerca das diferenças substanciais entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito consignado, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e à inexistência de prazo determinado para sua quitação.

A falta de transparência fica evidenciada, ainda, pelo fato de que o Banco Apelante não demonstrou ter informado ao consumidor sobre a perpetuação da dívida em razão do pagamento apenas do valor mínimo da fatura, nem sobre a necessidade de complementação do pagamento para a efetiva amortização do saldo devedor.

Nesse contexto, configurado está o vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, que estabelece:

"Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio."

E o erro será substancial, nos termos do art. 139, inciso I, do Código Civil, "
quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais", como é o caso da forma de amortização da dívida e do prazo para sua quitação
.

No caso concreto, é evidente que o consumidor não teve oportunidade de tomar conhecimento prévio do conteúdo real do contrato, especialmente quanto à perpetuação da dívida em razão do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Outrossim, a abusividade contratual ficou evidenciada pela onerosidade excessiva imposta ao consumidor, que acaba por pagar valores muito superiores ao montante originalmente contratado, sem perspectiva de quitação da dívida, em razão da forma de amortização que privilegia apenas o pagamento mínimo da fatura.

Diante da configuração do vício de consentimento por erro substancial e da abusividade contratual, a
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença,
deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela Parte Apelada
, sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da Parte Autora/Apelada, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

No entanto, se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido na
forma simples
–
e não dobrada, como pretendido pelo Apelado
–, dada a ausência de má-fé por parte do Banco Apelante, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Sobre o tema, anoto é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025